Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0721173-04.2022.8.07.0000 AUTOR: JOAO RAMOS BOTELHO REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. O autor (id 53127227) alega o descumprimento da liminar pela Terracap, informando que ela está realizando inovações na área ao remover móveis dos hangares, sem notificação prévia, em relação aos hangares G-8, A-3 e A-5, e, também, ao notificar os ocupantes dos hangares da Quadra 02, J-10 e J11 para retirar os bens, sob pena de envio ao seu depósito, com “cobrança de taxa de serviço, deslocamento e depósito, bem como início dos procedimentos para derrelição dos bens”. Determinada a manifestação da ré (id 53158405), o autor (id 53427247), em razão do prazo para ciência expressa constante do PJe – até o dia 17/11/23 -, além do prazo legal para resposta, requereu, em face da urgência, a apreciação da anterior petição independentemente do contraditório prévio, já que expirado o prazo para desocupação dos hangares Quadra 02, J-10 e J11, cujo cumprimento acarretará danos de difícil ou impossível reparação. 2. A decisão liminar conta com seguinte dispositivo (id 40733659): Posto isso, indefiro o pedido do autor e revogo parcialmente a decisão id 37122713, mantendo a Terracap na posse do imóvel até o julgamento da presente rescisória, recaindo sobre ela a obrigação de não remover/demolir benfeitorias e acessões erigidas no imóvel, ficando proibida de realizar inovações na área, que deve ser conservada como hoje se encontra, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC 77, VI, e §§ 1o a 8o). O autor, além de juntar a notificação expedida pela ré para a desocupação dos hangares da Quadra 02, J-10 e J11, no prazo de quinze dias – já expirado -, alega que a medida já foi realizada em outros três, G-8, A-3 e A-5, sem notificação prévia. Cumpre destacar que, quando da reintegração da Terracap na posse, a situação dos três hangares que tiveram, segundo informa o autor, os bens removidos, foi documentada nas atas notariais - G-8 (id 39135440), A-3 (id 39135438) e A-5 (id 39135436) -. Quanto aos demais (Quadra 02, J-10 e J11), consta dos autos que contêm bens – aeronaves – (id 39135443). Há fundados indícios de que a Terracap não está cumprindo os termos da liminar, principalmente, pela notificação de desocupação id 53127238, que se distancia do dever de conservar a área da forma como foi reintegrada. Além disso, mostra-se indevida a imposição de penalidades pela desocupação dos hangares – taxa de serviço, deslocamento e depósito, derrelição -. Posto isso, defiro parcialmente o id 53127235 para suspender a eficácia das notificações de desocupação que afrontam os termos da decisão anterior, obstar que a Terracap remova os bens dos hangares Quadra 02, J-10 e J11, ratificando a proibição de alteração da área e respectivas construções nela erigidas, inclusive os móveis e veículos nelas existentes, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Caso alguma remoção já tenha sido efetuada, os bens devem retornar aos respectivos hangares, sem custos para os ocupantes, no prazo de 48 horas. Igual medida será determinada em relação a outros hangares, caso demonstrada notificação com o mesmo teor. Intime-se imediatamente a Terracap, por Oficial de Justiça, para dar cumprimento, também imediato, à presente decisão. Quanto aos hangares G-8 (id 39135440), A-3 (id 39135438) e A-5 (id 39135436), expeça-se mandado de verificação, a ser cumprido no prazo de 24 horas, devendo o Oficial de Justiça certificar se os bens que constam das respectivas atas notariais ainda estão no local. Intimem-se. Brasília, 16/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator